Tribunal: STF
Processo: ARE 1541729
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 14, fl. 9):



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL, EGRESSO DAS FORÇAS ARMADAS, SEM QUEBRA DE CONTINUIDADE. REGIME PREVIDENCIÁRIO. LEI N° 12.618/2012. DIREITO DE OPÇÃO. 



    1. A questão discutida nos autos refere-se ao direito de servidor público civil egresso das Forças Armadas de permanecer vinculado ao Regime Próprio de Servidor (regime antigo) ou de optar pelo novo regime complementar de previdência.



    2. O § 16 do artigo 40 da Constituição da República de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 15.12.98, determina que os servidores que já detinham cargo no serviço público somente serão submetidos ao novo regime de previdência mediante prévia e expressa opção, sem estabelecer qualquer restrição quanto à natureza do vínculo no serviço público (se federal, estadual, municipal ou distrital, civil ou militar); o que foi corroborado pelo artigo 3º, II, da Lei n° 12.618/2012.



    3. A existência de regime previdenciário próprio dos militares (CF, art. 142, X), com previsão específica na Lei n° 6.880/80 não afasta a aplicação do art. 40, §16, da CF aos ex-militares, que passaram a ocupar cargo público civil, já que também ostentavam a condição de servidores públicos, havendo, inclusive, expressa previsão legal no sentido da possibilidade de contagem de tempo de serviço perante as Forças Armadas para fins de aposentadoria no serviço público civil.



    4. Na hipótese dos autos, as certidões que instruem os autos comprovam que os autores ingressaram no Exército em 2002 e foram desligados em 2014, quando assumiram o cargo de Analista Tributário do Ministério da Fazenda, mantendo-se, portanto, vinculados ao serviço público federal, sem quebra de continuidade.



    5. Nesse contexto, a Orientação Normativa n 8, de 01 de outubro de 2014, com base na qual a administração pretendeu alterar o regime previdenciário dos autores, encontra-se em total dissonância com o disposto no art. 40, §16, da Constituição Federal, que é claro ao estabelecer como marco o ingresso no serviço público, sem fazer distinção quanto aos egressos do serviço público federal, estadual ou municipal, civil ou militar. 6. Apelação e remessa necessária não providas.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 20).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 40, §§ 14, 15 e 16; e 142, caput, e seus incisos, da CF/1988. 



    Narra, de início, que “o acórdão recorrido garantiu aos autores o enquadramento no regime próprio de previdência dos servidores públicos, não obstante tenham ingressado no serviço público após a data do efetivo início de funcionamento do Funpresp-Exe (Portaria Previc-MPS 44/2013)”(Doc. 25, fl. 7).



    Todavia, a essência do art. 40 da CF/1988 “é o direito de opção a respeito da aplicação do disposto nos §§ 14 e 15 (regime de previdência complementar) restrito ‘ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar’” (Doc. 25, fl. 7).



    Anota que “a interpretação a ser conferida à expressão "serviço público" contida no dispositivo deve ser restritiva, por consubstanciar norma de exceção” (Doc. 25, fl. 7).



    Ressalta que “há uma clara distinção feita pela Constituição de República de 1988 entre os regimes previdenciários a que estão submetidos os servidores civis e militares. Os servidores públicos civis tiveram a sua aposentadoria regulada por meio do art. 40 da Constituição Federal, enquanto a transferência para a reserva e reforma dos "servidores militares" foi prevista no art. 42, parágrafo 9º, da Carta Magna, o que demonstra a total independência entre o regime previdenciário dos servidores civis e o regime previdenciário dos militares” (Doc. 25, fl. 8).



    Argumenta que “não merecem acolhida os argumentos no sentido de que o serviço público foi prestado sem solução de continuidade ao mesmo ente federativo. Isso porque a questão posta nos presentes autos refere-se à aplicação das regras do regime previdenciário que, como é de conhecimento amplo, é distinto para os servidores militares. Nesse sentido, o art. 142 da Constituição Federal estabelece as normas próprias aos militares das Forças Armadas” (Doc. 25, fl. 8).



    Sustenta que “não há direito de opção para quem não era servidor público civil à época da vigência do Funpresp-Exe (04.02.2013). O direito de opção é restrito aos funcionários públicos civis efetivos, na data de instituição dos respectivos regimes de previdência complementar, ocasião em que, quem não era servidor público civil, não ostenta direito de opção após a instituição do regime complementar” (Doc. 25, fl. 9).



    Afirma que “os servidores ingressos no serviço público federal civil a partir da vigência dos Regimes de Previdência Complementar estão sujeitos ao teto do RGPS para fins de percepção de benefício do Regime de Previdência da União, não importando a origem nem, se for o caso, a data de ingresso no serviço público de outras esferas ou no serviço militar. Não há que se falar, portanto, em "manter" o regime previdenciário de origem. Ocorre que o regime de origem tem vigência apenas no serviço público militar, não se aplica aos servidores públicos civis, na esfera federal. Não se trata, portanto, de "manter" o regime, mas de assegurar o direito de escolha por um regime extinto, ao qual o autor nunca esteve vinculado ” (Doc. 25, fl. 10). 



    Destaca, por fim, que “o pleito judicial formulado pela parte autora encontra óbice no princípio da separação de poderes (art. 2º da Constituição Federal), bem como no teor da Súmula Vinculante nº 37 (Não cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia)” (Doc. 25, fl. 11). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido.



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido aplicando a Súmula 636/STF (Doc. 30). 



    No Agravo, o agravante alega que houve violação direta aos arts. 40, § 16, e 142 da CF/1988 (Doc. 35). 



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5-6, Doc. 25):



    “Não é difícil notar que a questão constitucional versada no presente recurso apresenta repercussão geral, nos termos do art. 1.035, §1º, do CPC. 



    Considera-se haver repercussão geral em casos nos quais seja verificada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     No caso dos autos, a repercussão geral é notória. 



    A questão imposta é de incontestável relevância social, que é uns dos pilares do Estado Democrático de Direito em que se constitui a República Federativa do Brasil. 



    Com efeito, o debate travado nestes autos, quanto à (im)possibilidade de se manter no regime previdenciário anterior servidores egressos das Forças Armadas atinge inúmeros servidores públicos federais, sendo que casos semelhantes ao presente se repetem, em número cada vez maior, nos tribunais pátrios de 2ª instância, sendo necessária a manifestação deste Excelso Supremo Tribunal Federal sobre o caso, de modo a afastar o substancial gravame aos cofres públicos que tem sido gerado por demandas que tais. 



    Configura-se, pois, a admissibilidade do presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem, amparando-se nas provas dos autos, assegurou aos autores o direito de permanecerem no regime de aposentadoria em vigor antes da Lei 12.618/2012, com o recolhimento em folha das contribuições respectivas, resguardado o direito de opção pelo regime de previdência complementar, pelo prazo de 24 meses, contados a partir do trânsito em julgado da sentença. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 14, fls. 2-6):



    “De início, cumpre notar que, valendo-se de entendimento equivocado, a Administração pública federal tem considerado a posse no novo cargo, como o vínculo originário para efeito de enquadramento do servidor nas normas da Lei 12.618/2012. No entanto, essa interpretação não encontra amparo na Constituição Federal, nem no texto expresso da própria norma interpretada. 



    A Constituição (com a redação dada pela EC n° 20/98) determina que: 



    (…)



    Como se depreende da leitura dos dispositivos acima transcritos, o que se deve considerar, para fins de enquadramento no regime previdenciário, é a existência de vinculação anterior do servidor ao serviço público, o que compreende as entidades dos diversos entes da federação e respectivos poderes, desde que não haja rompimento do vínculo. 



    Para afastar qualquer dúvida sobre o tema, os §§ 7° e 8° do art. 3° e do art. 22 da Lei n° 12.618/2012, objetivando garantir o direito de opção ou não pelo novo regime de previdência, repetem a regra: 



    (…)



    Em arrimo de tal tese, vale conferir também o que dispõem o § 9º do art. 201 da Constituição Federal, e o art. 22 da Lei n° 12.618/2012, sobre a contagem recíproca de tempo de contribuição, com a compensação financeira entre os diversos regimes de previdência social. Confira-se 



    (…)



    Assim, o servidor público federal, ao tomar posse em novo cargo público, não será compelido a aderir ao novo regime de previdência complementar, principalmente pelo fato de não ter havido ruptura com o serviço público. 



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente do STJ: 



    (…)



    Com relação aos servidores civis egressos das Forças Armadas, a situação não é diferente. 



    A existência de regime previdenciário próprio dos militares (CF, art. 142, X), com previsão específica na Lei n° 6.880/80 não afasta a aplicação do art. 40, §16, da CRFB/88 aos ex-militares, que passaram a ocupar cargo público civil, já que também ostentavam a condição de servidores públicos, havendo, inclusive, expressa previsão legal no sentido da possibilidade de contagem de tempo de serviço perante as Forças Armadas para fins de aposentadoria no serviço público civil. 



    Ademais, ao se referir aos servidores públicos, a Constituição não faz nenhuma distinção entre civis ou militares. O mesmo se diga com relação à Lei n° 12.218/2012. 



    E como já dito acima, o disposto nos §§14 e 15 da CF só podem ser aplicados aos servidores públicos que tiverem ingressado no serviço público, até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar, mediante a sua expressa manifestação nesse sentido. 



    Na hipótese dos autos, as certidões que instruem os autos comprovam que os autores ingressaram no Exército em 2002 e foram desligados em 2014, quando assumiram o cargo de Analista Tributário do Ministério da Fazenda, mantendo-se, portanto, vinculados ao serviço público federal, sem quebra de continuidade. 



    Nesse contexto, a Orientação Normativa n 8, de 01 de outubro de 2014, com base na qual a administração pretendeu alterar o regime previdenciário dos autores, encontra-se em total dissonância com o disposto no art. 40, §16, da Constituição Federal, que é claro ao estabelecer como marco o ingresso no serviço público, sem fazer distinção quanto aos egressos do serviço público federal, estadual ou municipal, civil ou militar.”



    Das transcrições acima, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    No mesmo sentido, confira-se:



    “EMENTA - DIREITO ADMINISTRATIVO. EX-MILITAR ATIVO DO EXÉRCITO. APROVAÇÃO NO CONCURSO PARA PROFESSOR DE UNIVERSIDADE FEDERAL. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. IMPOSIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DESCABIMENTO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a ”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.430.509, Rel. Min. ROSA WEBER - PRESIDENTE, TRIBUNAL PLENO, Dje de 28/4/2023)



    Seguindo a mesma linha, em casos semelhantes: RE 1.227.428/RS, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Dje de 16/9/2019; e ARE 1.530.485/MG, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 6/3/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente